Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704029-85.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAO PAINEIS E LUMINOSOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a alegação da agravante de que solicitou a efetivação do pagamento da dívida mediante precatório não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau, tampouco apreciada por ele antes da interposição do presente recurso. Ante o exposto, intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do pedido em referência, haja vista a supressão de instância. Brasília – DF, 21 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10